Tribunal: TJDFT
Processo: 0743343-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO N.: 0743343-67.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: BRENDON PINHEIRO TAVARES PACIENTE: ANDRE LUIS DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRE LUIS DOS SANTOS PEREIRA em face de decisão, em sede de Plantão Judicial, de indeferimento de liminar em habeas corpus. Em seu arrazoado, aduz o embargante, em breve síntese, que a r. decisão contém omissão, porquanto teria deixado de apreciar o lapso temporal já cumprido pelo sentenciado/paciente. Alega que o paciente/embargante faz jus a responder o processo no regime aberto, já que cumpriu 1/5 (um quinto) da pena, estando em regime incompatível com o consignado na sentença condenatória. Informa que o paciente está preso desde o dia 17/03/2022 e foi condenado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, no regime semiaberto. Sustenta ser inadmissível o não reconhecimento da detração do cumprimento de mais 1/5 (um quinto) da pena, ou seja 20% do necessário para progressão de regime (LEP 112), que o paciente alcançou em 16/11/2022. Assim, conclui que manter a custódia do réu é praticar constrangimento ilegal, visto que já cumpriu tempo necessário para fins de progressão ao regime aberto, estando mais tempo na prisão do que o necessário. Requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. Os presentes embargos deixaram de ser apreciados em sede de Plantão, por impedimento de norma regimental. É o relatório do necessário. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. No processo penal, de acordo com o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas em relação aos acórdãos, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não obstante, cabível a aplicação, por analogia, do disposto no artigo 1024, § 2o, do CPC. Examinadas as razões do inconformismo em cotejo com a decisão embargada, não se verificam os vícios alegados. Com efeito, a matéria indicada pelo embargante restou totalmente enfrentada, conforme se depreende dos fundamentos da r. decisão, não havendo qualquer mácula que possibilite o acolhimento dos presentes embargos de declaração. De fato, sobre a questão houve expressa e adequada fundamentação, ao contrário do que afirma a Defesa. Vejamos: “(...) Por conseguinte, entendo que o tempo de prisão provisória não é argumento apto, por si só, à alteração do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, notadamente em sede de cognição perfunctória. Certo é que o ora Paciente permaneceu preso, por força de prisão preventiva, durante a instrução criminal, e, confirmados os indícios que o incriminaram, restou condenado à pena privativa de liberdade, devendo iniciar o cumprimento da expiação no regime semiaberto. No caso, persistem os requisitos que autorizam a prisão preventiva (...)” (grifo nosso) Note-se que a decisão combatida ressalta que o tempo de segregação cautelar do paciente não é suficiente para determinar sua soltura, notadamente porque presentes os requisitos da prisão preventiva. Esclarece, ainda, que não há constrangimento ilegal, considerando que a detração realizada pelo Juízo de origem resultou no regime semiaberto, compatível com a prisão preventiva. Pondera, por fim, que a sentença, de forma clara, contém a motivação necessária para se manter a medida acautelatória, ou seja, que a manutenção da prisão cautelar, portanto, é medida que se impõe como meio de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, considerando sobretudo a probabilidade de reiteração delituosa. Pelo exposto, não se verificam os vícios alegados. Rejeito os Embargos Declaratórios. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator